Tribunal: STF
Processo: ARE 1407426
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro processual ao analisar recurso extraordinário diverso daquele que se pretendia o julgamento, violando o devido processo legal.



    Por fim, requer a cassação da decisão hostilizada, para que seja realizado novo julgamento do agravo, visando o destrancamento do recurso extraordinário, ou, em juízo de retratação, o provimento do presente agravo interno para conhecer e prover o agravo em recurso extraordinário e, ao final, o apelo extremo.



    É o relatório. Decido.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte agravada, deixo de intimá-la para oferecer resposta ao presente recurso.



    Constato a existência de equívoco quanto à correta identificação do acórdão recorrido.



    Assim, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, reconsidero a decisão agravada, tornando-a sem efeito.



    Passo a nova apreciação do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDOC 206), interposto por Adelvrando Ribeiro de Carvalho Júnior e outros, em face da decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que inadmitiu o recurso extraordinário, sob o fundamento de que eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta Corte, mas por via reflexa (eDOC 202).



    No recurso extraordinário, fundado na alínea a do inciso III do art. 102 do permissivo constitucional, os recorrentes pleiteiam a reforma do acórdão recorrido, alegando a existência de violação aos arts. 93, IX; 5º, XXIII; e 186 da Constituição Federal. 



    Sustentam que o Tribunal de origem incorreu em equívoco ao reconhecer oposição à posse, pois os fatos invocados não seriam hábeis a interromper a prescrição aquisitiva e o imóvel rural foi tornado produtivo. Argumentam, ainda, que o acórdão dos embargos de declaração foi omisso quanto a relevantes argumentos que afastariam a conclusão de oposição à posse (eDOC 136).



    A irresignação não deve prosperar.



    Os fundamentos do acórdão recorrido foram sintetizados na seguinte ementa (eDOC 72, p. 4):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA POR MORADIA OU TRABALHO – POSSE INICIADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – POSSE AD USUCAPIONEM – OPOSIÇÃO – REQUISITOS NÃO VERIFICADOS – RECONVENÇÃO – IMISSÃO NA POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO - Nas hipóteses em que a ação de usucapião é proposta sob a égide do Código Civil de 2002, mas a posse sobre o bem teve o seu exercício iniciado quando ainda vigente o Código Civil de 1916, deve-se aplicar a regra de transição prevista no art. 2.028 da novel legislação civil. - Somente as ações de usucapião extraordinária qualificada pela moradia ou pelo trabalho (art. 1.038, parágrafo único) ajuizadas em até dois anos de vigência do Código Civil de 2002 atraem a aplicação da regra de transição do art. 2.029 do mesmo diploma. - Presentes nos autos documentos que atestam a oposição da posse da parte autora, seu exercício não pode ser considerado pacífico para fins de aquisição da propriedade imóvel pela usucapião extraordinária. - Autorizada a imissão na posse de imóvel postulada em reconvenção, os efeitos da sentença devem correr a partir do julgamento da apelação, se oposta, exceto deferida medida antecipatória.” (Grifei)



    Os embargos de declaração que se seguiram, por sua vez, foram rejeitados nos seguintes termos (eDOC 122, p. 2):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – ACÓRDÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – AUSÊNCIA – REJEIÇÃO - A defesa de tese inovadora no âmbito dos aclaratórios não é passível de ser conhecida, conforme pacífica orientação jurisprudencial. - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios, opostos sob pretexto de sanar omissão, contradição e obscuridade, se a decisão recorrida não deixa de se pronunciar acerca das teses apresentadas, não encerra proposições inconciliáveis entre si, nem aduz razões de compreensão prejudicada, ostentando, antes, perfeita clareza e coerência interna.”



    Ora, constata-se que o Tribunal de origem, nos termos do Código Civil de 2002, constatou a existência de documentos que atestam a oposição da posse da parte autora, afastando-se, por consequência, a alegação de posse mansa e pacífica para fins de aquisição da propriedade imóvel pela usucapião extraordinária.



    Por outro lado, os embargos de declaração subsequentes foram rejeitados por inovação recursal e ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. IMÓVEL RURAL. REQUISITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE MANSA E PACÍFICA. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1286537 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4.2.2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Usucapião. Preenchimentos dos requisitos. Matéria infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 971365 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.4.2017)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (ART. 1.021, § 2º, do CPC) e, em nova apreciação do recurso extraordinário com agravo, a ele nego seguimento pelos fundamentos ora apresentados (alínea c do inciso V do art. 13 do RISTF). Prejudicado, por consequência o agravo regimental interposto.



    Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente